Tribunal: TJSP
Processo: 3003948-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Tema 810/STF – Juros da poupança – Dever de observância do artigo 12, inciso II, da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012, que estabelece regra para a remuneração da poupança – CONSECTÁRIOS DE MORA – Superveniência da EC 113/2021 – Determinação de observância da Tese no 810 do

Ementa:
IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Tema 810/STF – Juros da poupança – Dever de observância do artigo 12, inciso II, da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012, que estabelece regra para a remuneração da poupança – CONSECTÁRIOS DE MORA – Superveniência da EC 113/2021 – Determinação de observância da Tese no 810 do Supremo Tribunal Federal, e da Tese no 905 do Superior Tribunal de Justiça, até a entrada em vigor da EC 113/21 e, a partir de então, da Taxa SELIC – DIVERGÊNCIA QUANTO AO CÁLCULO DOS JUROS – DISCUSSÃO DE NATUREZA CONTÁBIL – Autos que devem ser remetidos à Contadoria do Juízo para verificação dos cálculos à luz da Lei 12.703/12 e readequação a partir do advento da EC 113/21, nos termos do art. 938, III, das Normas de Serviço e do art. 524, § 2o, do CPC – Decisão reformada – Agravo provido.